Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814010-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação de responsabilidade civil. Os embargantes alegam a existência de contradição, omissão e erro material no julgado, notadamente quanto ao prazo prescricional aplicado, à análise de vício de representação processual e a equívocos terminológicos no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao mencionar prazo prescricional aplicável à responsabilidade extracontratual (art. 206, § 3º, V, do CC) em lide de natureza contratual; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao remeter a análise do vício de representação processual das partes embargadas ao juízo de origem; (iii) averiguar a ocorrência de erro material no dispositivo do julgado ao utilizar o termo “sentença” em vez de “decisão interlocutória”; e (iv) analisar se as demais alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, vedada em sede de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A menção ao prazo prescricional no acórdão embargado configurou mero
obiter dictum
(argumento de reforço), não integrando a
ratio decidendi
do julgado, a qual se centrou na necessidade de dilação probatória para a análise da tutela de evidência. Inexistência de contradição.

2.

Não há omissão quanto ao vício de representação processual, pois o acórdão enfrentou a questão e firmou entendimento de que a matéria, por ser sanável (art. 76 do CPC), deve ser resolvida no juízo de origem, sendo incabível rediscutir o mérito do entendimento em embargos.

3.

Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, que se referiu à decisão de primeiro grau como "sentença" em vez de "decisão interlocutória", impõe-se a sua correção.

4.

As demais alegações traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição sanável via embargos quando o argumento questionado constitui mero
obiter dictum
(fundamento de reforço) e não a
ratio decidendi
(razão de decidir) do julgado.

3.

Configura-se erro material, passível de correção a qualquer tempo, o equívoco na nominação do ato judicial impugnado, devendo ser acolhidos os embargos para o devido saneamento, sem, contudo, implicar efeitos infringentes quando o vício não altera a substância da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814010-15.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS

EMBARGADAS: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. e LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26731988

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27037978) opostos por
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
em face do v. Acórdão (ID 26731988) de minha relatoria que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora Agravantes, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado em AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E MEDIDA LIMINAR ajuizada contra
LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
.

Transcrevo ementa e dispositivo da decisão embargada:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS. O recurso foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado em ação de responsabilidade civil contratual cumulada com perdas e danos e medida liminar ajuizada contra LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A. A demanda principal objetiva a declaração de nulidade da averbação de usufruto supostamente irregular em imóvel dos autores e pleito de indenização por danos materiais e morais, incluindo pensão alimentícia indenizatória. O agravo interno alega nulidade da decisão monocrática por vício processual, ausência de fundamentação e apreciação inadequada dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a decisão monocrática indeferiu indevidamente a tutela de evidência ao aplicar indevidamente os requisitos da tutela de urgência; (ii) analisar a ocorrência de decadência e prescrição das pretensões de anulação do negócio jurídico e de reparação civil; (iii) avaliar a validade da decisão monocrática frente aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais, bem como a regularidade da representação processual da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, exige prova documental robusta e incontroversa, além de enquadramento em uma das hipóteses legais, o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória para análise da suposta irregularidade na averbação do usufruto.

4. A pretensão de anulação do negócio jurídico encontra óbice na decadência (arts. 178 e 179 do CC), e a pretensão indenizatória, na prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), pois os fatos ocorreram em 2014 e a ação foi ajuizada em 2024.

5. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, com respaldo em jurisprudência dominante e no regimento interno do TJPA, sendo legítima sua utilização para indeferimento do recurso.

6. Eventuais vícios de representação processual são sanáveis perante o juízo de origem e não comprometem o julgamento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e demonstração dos requisitos do art. 311 do CPC, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória.
2. Pretensões de anulação de negócio jurídico e de reparação civil devem observar os prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 178, 179 e 206 do Código Civil.
3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado por jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
300, 311, 489, 932; CC, arts. 178, 179 e 206, § 3º, V; CF/1988, arts.
5º, XXXV e LIV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0818931-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27/11/2024; TJPA, AI 0800828-59.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 26/01/2024; STJ, AgInt no AREsp 2074900/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/11/2022.

(...)

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. (...)

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:

1.

Contradição e Omissão
quanto à responsabilidade civil, pois o acórdão, embora reconheça, na ementa, a natureza contratual da lide, aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos, referente à responsabilidade extracontratual, em vez do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil;

2.

Contradição
entre a ementa, que abrange a totalidade da pretensão (responsabilidade civil e perdas e danos), e o voto, que teria se limitado à análise da nulidade da averbação do usufruto;

3.

Omissão
acerca do vício de representação processual das partes embargadas, que não foi sanado, sendo equivocada sua remessa ao juízo de origem para o sanar;

4.

Erro Material
, ao se referir à "sentença de primeiro grau", quando a decisão impugnada era de natureza interlocutória;

5.

Contradição
ao fundamentar a negativa da tutela de evidência com jurisprudência atinente à tutela de urgência;

6.

Omissão
quanto à análise dos memoriais escritos e à ausência de menção expressa aos votos dos demais Desembargadores e à participação do Ministério Público.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a consequente anulação ou reforma do acórdão.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 27644455), pugnando pela rejeição dos embargos por entenderem se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e outros juntou memoriais no ID. 28283122 - Petição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Analisando as alegações da Embargante, verifico que parcial razão lhe assiste.

Passo à análise dos vícios apontados.

DA CONTRADIÇÃO SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL

A Embargante aponta contradição entre a ementa do acórdão, que faz menção à responsabilidade civil contratual, e a fundamentação do voto, que mencionou o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e o decadencial de quatro anos (art. 178 do CC).

Contudo, em reexame dos fundamentos do acórdão, verifica-se que não se trata de contradição apta a ensejar a modificação do julgado.

O fundamento central (
ratio decidendi
) que susteve a manutenção da decisão agravada foi, e continua sendo, a manifesta
necessidade de dilação probatória
para a apuração dos fatos alegados, o que afasta, por si só, a robustez probatória exigida para a concessão da tutela de evidência (art. 311 do CPC).

A menção aos prazos prescricional e decadencial, realizada em um juízo de cognição sumária, serviu como argumento de reforço (
obiter dictum
) para evidenciar a complexidade da matéria e a ausência, nesta fase processual, da inequívoca probabilidade do direito. A definição sobre qual prazo incide sobre a pretensão é questão de mérito que deverá ser exaustivamente analisada pelo juízo de origem, após o contraditório e a devida instrução.

Ademais, o fato de constar "RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL" é apenas fazendo alusão à petição inicial, que foi nominada "
ação de responsabilidade civil contratual
cumulada com perdas e danos e medida liminar", sendo a ementa um sumário breve e objetivo do acórdão, que destaca a tese jurídica e a decisão.

Dessa forma, inexistindo contradição no núcleo decisório do julgado, mas apenas um argumento acessório que não vincula o juízo de mérito,
rejeito os embargos neste ponto.

DA OMISSÃO SOBRE O VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

A Embargante aponta omissão no julgado, que teria relegado a análise do vício de representação processual ao juízo de origem, quando a irregularidade teria ocorrido em segundo grau.

Sem razão, contudo. O acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, enfrentou a questão e firmou posicionamento no sentido de que "eventuais vícios de representação processual são sanáveis perante o juízo de origem e não comprometem o julgamento do agravo".

Tal entendimento se justifica porque a questão da regularidade da representação das partes, embora seja de ordem pública, é passível de saneamento a qualquer tempo (art. 76 do CPC), e sua verificação definitiva compete ao juízo da causa, onde o processo terá seu prosseguimento. A análise realizada em sede de agravo de instrumento se restringiu aos pressupostos da tutela provisória, e a referida irregularidade processual não possui o condão de, por si só, alterar a conclusão sobre a ausência de prova inequívoca para o deferimento da liminar.

Portanto, o que a Embargante busca é a reforma do entendimento adotado por esta Turma, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. Inexiste, pois, omissão a ser sanada.
Rejeito os embargos neste ponto.

DO ERRO MATERIAL

A Embargante aponta corretamente que houve o uso do termo "sentença" no dispositivo do voto para se referir à decisão de primeiro grau. Trata-se de decisão interlocutória, e não de sentença.

Configurado o erro material,
acolho os embargos para corrigi-lo
, determinando que onde se lê "sentença", leia-se "decisão interlocutória".

DAS DEMAIS ALEGAÇÕES

A Embargante alega
contradição
ao fundamentar a negativa da tutela de evidência com jurisprudência atinente à tutela de urgência e
omissão
, quanto à análise dos memoriais escritos e à ausência de menção expressa aos votos dos demais Desembargadores e à participação do Ministério Público.

Tais alegações revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, porquanto o acórdão foi claro ao assentar a necessidade de instrução probatória como óbice à tutela provisória.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer outro vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito neste ponto os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, unicamente para
corrigir o erro material
constante no dispositivo do acórdão embargado, para que, onde se lê "sentença de primeiro grau", leia-se "decisão interlocutória de primeiro grau".

Quedam mantidos, no mais, todos os outros termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025